Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-15.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
15/06/2021
Número: 0600550-15.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 15/03/2021
Processo referência: 0600550-15.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600550-
15.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e reprovadas as contas apresentadas pelo candidato a
prefeito Josimar Aparecido Knupp Froes, pelo valor gasto irregularmente corresponder à 12,29%
do total de recursos recebidos do FEFC, inserindo em vício grave e insanável que contraria
dispositivos da Lei nº 9.504/97, devendo recolher por GRU ao Tesouro Nacional, no prazo de cinco
dias, o valor de R$62.666,58, nos termos do art. 74, inc. III, da Res. TSE 23607/2019, ficando ciente
de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos
termos do previsto no art. 75 da Res. TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais
apresentadas pelo candidato ao cargo de prefeito Josimar Aparecido Knupp Froes, filiado ao
Partido Social Democrático - PSD, e Olivério Saraiva, candidato ao cargo de Vice-Prefeito, pelo
Partido Social Liberal - PSL, no Município de Piraquara/PR, cuja análise técnica constatou
irregularidades no que diz respeito ao uso do FEFC, cujo parecer conclusivo manifestou-se pela
desaprovação das contas e recolhimento do valor pago, com recursos do FEFC - Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, para propaganda de candidatos de outros partidos
(Fornecedores: SUPER PRINT PAPEIS LTDA- ME, TOPFRAF EDITORA E GRAFICA LTDA., exemplo
das NF 1457 - ID 6199334 foram gastos com 25 adesivos perfurado para os candidatos Elio Moreira
-19900; Maguila - 19012; Valdecir - 20000 e Cícero 10500 um valor de R$983,00; Nota Fiscal nº 1478 -
ID 61299316 em que há gastos com candidatos de três partidos diferentes, de 5 adesivo perfurado
para cada Angela 19293, Eli Mianda 19030, Irma Graff - 19137, Maria Geovane - 19666, Silvania -
19330, Aline Oliveri - 90237, Andrea Freitas - 90015, Bete do Tropical 90102 e Ana Maria - 20024 no
total de R$491,50; há notas com material correspondente a 61 candidatos, NF 5547, Id 61299472,
no, destes foi possível identificar pelo nome em um batimento com o Sistema de Registro de
Candidatura de que quase todo o valor da nota que era de R$ 8.326,50, que R$8.190,00 foram
gastos com candidatos que não eram do PSD ou PSL e também há notas fiscais como à 1507 - Id
61299339 em que seu valor total era de R$3.460,16, sendo possível individualizar os valores que
correspondem a cada candidato de adesivo perfurado: 25 para Elio - 19900 - R$245,75; 25 para
Jonas - 19051 - R$245,75; 5 para Paulinho 19300 - R$ 49,15; 25 para Pele - 20999 - R$ 245,75; 25
para - Zezinho 11000 - R$ 245,75; 50 para Rafael - 10055 - R$491,50; 10 para Elizeu - 19700 -
R$98,30; 12 para Maguila - 19012 - R$ 117,96; 15 para Lairton - 20888 - R$147,46; 5 para Leonardo -
10700 - R$ 49,15; 50 para Cicero - 10500 - R$ 491,50, cujo valor gasto de forma irregular
corresponde a 12, 29% dos recursos recebidos do FEFC (R$ 62.666,58), de um total de R$
399.950,65 do PSL e RS 110.000,00 do PSD, em desacordo como art. 17, da Res. TSE nº 23.607/19 ).
RE9
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES
PREFEITO (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OLIVERIO SARAIVA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
OLIVERIO SARAIVA (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36523
766
13/06/2021 21:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.037

RECURSO ELEITORAL 0600550-15.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES PREFEITO
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRENTE: JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OLIVERIO SARAIVA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRENTE: OLIVERIO SARAIVA
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS
DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO
PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS
A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DEMAIS
IRREGULARIDADES REMANESCENTES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE
E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Os Recorrentes - candidatos aos cargos de Prefeito e Vice - e candidatos ao cargo
de vereador – filiados a Partidos que integram a Coligação majoritária - realizaram
entre si doações estimáveis de adesivos e materiais impressos.
Num. 36523766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321303477300000035621692
Número do documento: 21061321303477300000035621692

2.Não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez que inexiste
vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as
Eleições 2020.
3.Considerando que as demais irregularidades remanescentes não prejudicaram a
análise e fiscalização das contas eleitorais, é de se dar parcial provimento ao recurso
interposto, para aprovar com ressalvas as contas dos Recorrentes, bem como para
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
e
JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES

OLIVÉRIO SARAIVA contra sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de
Piraquara, que julgou desaprovadas as contas por eles prestadas - relativas à campanha ao
cargo de Prefeito e Vice, respectivamente, pela Coligação PIRAQUARA NÃO PODE PARAR –
PSD/REPUBLICANOS/PSL/PSC/PODE/PROS/PP/DEM, no Município de Piraquara, no pleito
eleitoral de 2020 - nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº23.607/19, determinando,
ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$62.666,58 (sessenta e dois mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
2.Os Recorrentes alegaram em suas razões recursais que não houve irregularidade nas
doações de bens estimáveis em dinheiro realizadas e por eles recebidas, vez que os
candidatos ao cargo de Vereador que participaram das transações eram integrantes de
Partidos que formavam, na majoritária, Coligação com as agremiações dos Recorrentes – PSD
e PSL.
3.Aduziram que é lícito haver doações entre Partidos e candidatos de Partidos diversos,
contanto que estejam no bojo dos que integram a Coligação majoritária, encabeçada pelo
doador.
4.Por este motivo, requereram a procedência do Recurso, a fim de reformar o decisum
impugnado, para julgar aprovadas as suas contas, ante a ausência de irregularidades.
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
Recurso, pois entendeu que os Recorrentes efetivamente realizaram doações estimáveis em
dinheiro a candidatos a Vereador de Partidos diferentes dos seus, o que é vedado pela
legislação eleitoral.
Num. 36523766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321303477300000035621692
Número do documento: 21061321303477300000035621692

6.Asseverou, ainda, que em que pese a alegação dos Recorrentes, não há Coligações para as
eleições proporcionais, de modo que o montante realizado a título de doação deve ser
restituído ao Tesouro Nacional.
É o relatório.
VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por JOSIMAR APARECIDO

KNUPP FROES e OLIVÉRIO SARAIVA contra sentença proferida pelo Juízo da 155ª
Zona Eleitoral de Piraquara, que julgou desaprovadas as contas por eles prestadas - relativas
ao pleito de 2020, em que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice, respectivamente, pela
Coligação PIRAQUARA NÃO PODE PARAR – determinando ainda o recolhimento de
R$62.666,58 ao Tesouro Nacional.
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas no parecer técnico: a) atraso
na entrega de relatórios financeiros, em valores correspondentes a 4,92% do total de doações
recebidas; b) atraso na abertura de conta bancária de campanha; e, c ) doações estimadas
de materiais de propaganda, pagos com recursos do FEFC, para candidatos
filiados a partidos diversos.
4.A desaprovação e a determinação de devolução de valores foram fundamentadas,
exclusivamente, em relação a esta última irregularidade, com base no entendimento de que é
vedada a doação de recursos entre candidatos ao pleito majoritário e candidatos ao pleito
proporcional filiados a Partidos diversos, sendo esta a controvérsia recursal a ser enfrentada.
5.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que os Recorrentes, que concorreram no pleito
majoritário pela Coligação “PIRAQUARA NÃO PODE PARAR”
(PSD/REPUBLICANOS/PSL/PSC/PODE/PROS/PP/DEM), realizaram doações estimáveis de
recursos para candidatos ao pleito proporcional filiados ao PODE, PSC, PP e
REPUBLICANOS.
6.Depreende-se que também receberam doações estimáveis de candidatos ao cargo de
Vereador das seguintes agremiações: PODE, PSC, REPUBLICANOS e PROS.
7.Ou seja, o Partido dos Recorrentes (PSD e PSL) e as agremiações dos candidatos ao cargo
de Vereador que receberam ou realizaram as doações integravam a mesma Coligação no
pleito majoritário.
8.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
9.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
Num. 36523766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321303477300000035621692
Número do documento: 21061321303477300000035621692

10.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que se tratam de diversas
doações estimadas de adesivos e materiais impressos de publicidade.
11.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez que inexiste vedação
expressa na legislação.
12.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.

3.Recurso provido (
. RE 0600455-17.2020.6.16.0112.
TRE/PR
Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
13.Por fim, não obstante os Recorrentes busquem a aprovação das contas, é de se ressaltar
que subsistem ainda duas irregularidades apontadas pelo parecer técnico, quais sejam: atraso
na entrega de relatórios financeiros e na abertura de conta de campanha. Contudo, estas
irregularidades remanescentes não prejudicaram a análise e fiscalização das contas,
revelando-se suficiente a aposição de ressalvas.
14.Em conclusão, é de se dar parcial provimento ao recurso interposto, para julgar as contas

dos Recorrentes aprovadas com ressalvas, bem como para afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por JOSIMAR
conhecer e dar parcial provimento
APARECIDO KNUPP FROES e OLIVÉRIO SARAIVA para, reformando a
sentença,
as contas apresentadas pelos Recorrentes,
aprovar com ressalvas
referentes às Eleições de 2020, em que concorreram ao cargo de Prefeito e
Vice no Município de Piraquara, bem como para afastar a determinação de
de valores ao Tesouro Nacional.
devolução

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 36523766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321303477300000035621692
Número do documento: 21061321303477300000035621692

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600550-15.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSIMAR
APARECIDO KNUPP FROES PREFEITO, JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES, ELEICAO 2020
OLIVERIO SARAIVA VICE-PREFEITO, OLIVERIO SARAIVA - Advogados do(a) RECORRENTE:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª
ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36523766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321303477300000035621692
Número do documento: 21061321303477300000035621692